Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707012-89.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: AUGUSTO CEZAR PEREIRA PEDRA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Informe o hospital réu, no prazo de 5 (cinco) dias, se ao tempo do procedimento médico em discussão nestes autos ele integrava a rede credenciada do seguro saúde réu. Vindo resposta, vista às outras partes (autor e seguro saúde réu) pelo mesmo prazo. Após, conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora